Tribunal: TJDFT
Processo: 0709733-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709733-54.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO Distrito Federal contra a r. sentença proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, exarada sob o ID 42772048, integrada pela sentença de ID 42772056, após oposição de embargos de declaração. Na origem, o apelante requereu o cumprimento da sentença coletiva proferida no processo n. 59888/96 (PJe n. 0001096-21.1999.8.07.0000), em que o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento aos servidores substituídos pelo apelante das parcelas vencidas e vincendas do auxílio alimentação desde a supressão em janeiro de 1996 até o restabelecimento em maio de 2002, deduzido o valor de custeio devido pelos beneficiários, corrigido monetariamente. Sobreveio a sentença recorrida (ID 42772048), integrada pela sentença de ID 42772056, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão executória, com esteio no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil c/c os artigos 1o, 8o e 9o do Decreto no 20.910/32, e, em consequência, resolveu o cumprimento de sentença proposto. Em virtude da sucumbência, a parte exequente foi condenada ao pagamento das custas iniciais e dos honorários advocatícios em favor do executado, fixados sobre o valor atualizado da causa, observando os parâmetros do artigo 85, §§1o, 2o e 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil, no patamar mínimo. Inconformada, a parte exequente interpôs apelação cível (ID 42774110), sustentando, em síntese, a inocorrência de prescrição, devendo ser aplicado ao caso a modulação de efeitos prevista no Tema Repetitivo n. 880 do c. Superior Tribunal de Justiça. Aduz que o Tema Repetitivo n. 880 renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do Código de Processo Civil anterior, postergando o limite da prescrição até 30/06/2022 para os casos de cumprimento de sentença que dependessem de documentos a serem apresentados pelo devedor. Afirma que a modulação dos efeitos do citado Tema Repetitivo determinou dois requisitos para sua total aplicação, quais sejam: (i) decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973); (ii) o ingresso do pedido de cumprimento de sentença dependa do fornecimento, pelo executado, de documentos ou fichas financeiras. Assim, assevera que o presente cumprimento de sentença preenche os requisitos acima delineados, tendo em vista que o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu na vigência da legislação processual anterior, assim como fora distribuído tempestivamente, ou seja, dentro do prazo quinquenal. Alega, ademais, que o acórdão proferido no REsp n. 1.301.935/DF não interfere no caso em análise, uma vez que ainda não ocorreu o trânsito em julgado e inexiste qualquer vinculação ou litispendência daquela decisão com o caso em apreço, sendo direito dos autores optar pela execução individual de direito garantido em sentença coletiva que reconhece direito individual homogêneo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que, reconhecendo-se a aplicação da modulação dos efeitos do Tema Repetitivo n. 880 e a desvinculação da presente demanda ao REsp n. 1.301.935/DF, seja afastada a prescrição, admitindo-se o cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer a reforma parcial da r. sentença vergastada para fins de fixar os honorários de sucumbência por apreciação equitativa. Preparo recolhido (IDs 42774111 e 42774112). Em contrarrazões (ID 42774118), o DISTRITO FEDERAL sustenta que a pretensão executiva deduzida na inicial se encontra fulminada pela prescrição, uma vez que a execução do acórdão proferido na ação coletiva n. 59.888/96 deveria ter sido ajuizada dentro do prazo de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado (10/03/2000), ou seja, até 10 (dez) de março de 2005. Ressalta que o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.301.935/DF, decidiu pela inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 880 à ação coletiva n. 59.888/96, ante a prescindibilidade das fichas financeiras no presente caso. Ademais, prolatou entendimento segundo o qual o ajuizamento da execução de fazer não interfere no prazo prescricional para execução da obrigação de pagar. Diante disso, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso interposto, bem como pela condenação da parte contrária ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Na hipótese dos autos, busca-se a execução da decisão proferida na ação coletiva n. 59.888/96 (Processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000), que condenou o DISTRITO FEDERAL a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos a partir de janeiro de 1996, até a data do restabelecimento, ocorrido em maio de 2002. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.301.935/DF, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Tema Repetitivo n. 880 não se aplicaria aos cumprimentos de sentença decorrentes da ação coletiva n. 59.888/96, uma vez que as fichas financeiras seriam prescindíveis para propositura da execução, razão pela qual reconheceu a prescrição da pretensão executiva. Entretanto, sabe-se que a decisão proferida pela c. Corte de Justiça encontra-se pendente de trânsito em julgado, não tendo sido, portanto, definitivamente solucionada, o que demanda a suspensão da presente demanda, em atenção ao poder geral de cautela e ao princípio da segurança jurídica, nos termos do que estabelece o artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil. A propósito, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça perfilhando o entendimento acima esposado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL No 1301935/DF. PENDENTE DE JULGAMENTO. PREJUDICIAL EXTERNA. CARACTERIZADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART. 313, V, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Suspende-se a execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Art. 921 c/c art. 313, V, a, ambos do Código de processo Civil. 2. Cinge-se a controvérsia acerca da suspensão da liquidação individual da sentença coletiva em razão da pendência do julgamento do REsp no 1301935/DF, que reconheceu a prescrição da pretensão executória na ação coletiva. 3. No caso, a questão da prescrição da pretensão executória de ação coletiva, pendente de julgamento, mostra-se intrinsicamente interligada ao mérito da liquidação individual da sentença coletiva, ao abarcar a mesma situação de direito material. 4. Reconhecida a prejudicialidade externa, o sobrestamento do feito até o julgamento do REsp no 1301935/DF se mostra medida impositiva para obstar decisões contraditórias e conflitantes. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1680727, 07361769620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES A TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF - SAE. PROCEDIMENTO EXECUTIVO SOBRESTADO ATÉ DECISÃO DEFINITIVA A SER PROFERIDA NO RECURSO ESPECIAL 1.301.935/DF, QUE CONFIRMOU ESTAR PRESCRITA A PRETENSÃO EXECUTIVA CONSUBSTANCIADA EM CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA MANEJADO PELO SINDICATO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM SEU RECONHECIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. NECESSIDADE ASSECURATÓRIA RECONHECIDA NA ORDEM DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO ATÉ DECISÃO DEFINITIVA QUANTO À EFETIVA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E À INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PROPOSITURA DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com amparo no poder geral de cautela do juiz (CPC/15, artigos 297, 300 e 313, V, "a"), razoável e necessária se afigura a ordem de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até que o c. Superior Tribunal de Justiça profira decisão definitiva no EREsp n. 1.301.935/DF, em que reconheceu estar prescrita a execução coletiva proposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL e não ter aplicação à hipótese o entendimento firmado no Tema Repetitivo 880. Medida assecuratória que atende às peculiaridades do caso concreto. 2. Dada a possibilidade de ser mantido, no EREsp n. 1.301.935/DF, o entendimento que reconheceu estar prescrita a execução coletiva, inevitável admitir a ocorrência de situação caracterizadora de prejudicialidade externa daquele julgamento em relação ao cumprimento individual de sentença em curso no juízo de origem, pois a decisão a ser proferida naquele recurso afetará diretamente o processamento desta demanda executiva manejada pelos agravantes. Sobrestamento que atende a critérios de conveniência e oportunidade, uma vez que, podendo ser mantido o entendimento de que operada está a prescrição, grave risco há ao resultado útil do processo executivo individual, o que torna coerente evitar a prática de atos processuais desnecessários. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1674858, 07373963220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 22/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FRACIONADO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA. RESP. 1.301.935/DF. SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM. COINCIDÊNCIA ENTRE OS FATOS FUNDAMENTAIS DEBATIDOS NO RECURSO EM DISCUSSÃO E O FEITO ORIGINÁRIO. TEMA 880/STJ. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil, há prejudicialidade externa quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração acerca da existência, ou não, de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente. 2. O REsp. 1.301.935/DF, objeto da discussão, foi interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal - Sae-Df, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas 'a' e 'c', da Constituição Federal, contra acórdão proferido por esta Corte de Justiça, que havia reconhecido a prescrição da pretensão executória. 2.1. Naquela ação busca-se definir se a pretensão executória de pagar, decorrente da sentença proferida nos autos da ação ordinária (Proc. 59888/96 ou 0001096-21.1999.8.7.0000), que garantiu aos servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal o direito à percepção mensal dos tickets alimentação, foi ou não fulminada pela prescrição. 3. Há, pois, coincidência entre os fatos fundamentais discutidos no feito originário e no recurso paradigma, razão pela qual observa-se a ocorrência de prejudicialidade externa, de sorte a recomendar a suspensão do processo. 4. No julgamento do REsp. 1.301.935/DF, foi reconhecida a consumação da prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva, que transitou em julgado em 10/03/2000, afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880/STJ. 4.1. Ante a pendência da análise dos embargos de divergência, deve-se aguardar o trânsito em julgado daquele recurso especial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1663764, 07376110820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, a fim de permitir a harmonização dos julgados, adiro ao entendimento consolidado por esta egrégia Primeira Turma Cível, no sentido de determinar que a tramitação da presente apelação permaneça suspensa, nos termos do artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo do EREsp n. 1.301.935/DF, para análise de eventual prescrição da pretensão executiva. Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2023 às 11:57:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora